Tribunal: CARF
Processo: 10665.720374/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720374/2018-12
RESOLUÇÃO
2001-000.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARMEM SUELY AMARAL TORREZAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem informe detalhadamente: (i)
se, diante das decisões/sentenças judiciais proferidas, houve a apreciação das DAA retificadoras
apresentadas pela contribuinte e a respectiva autorregularização; (ii) se positivo, os resultados
apurados importaram em eventual manutenção, mesmo que parcial, do auto de infração lavrado;
(iii) outras informações que julgar pertinentes ao deslinde da controvérsia recursal instaurada; e
(iv) após o cumprimento da presente diligência, seja a contribuinte intimada do resultado apurado
para, querendo, se manifestar no prazo legal. Vencidas as Conselheiras Flávia Lilian Selmer Dias e
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, que rejeitaram a proposta de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720374/2018-12
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 480/489):
1. O presente processo trata de Auto de Infração, lavrado em face do contribuinte acima
identificado, cópia às folhas 207 e seguintes, em decorrência da revisão da sua declaração
de ajuste anual, anos calendários 2012 a 2016, que implicou apuração do crédito
tributário as seguir discriminado:

2. O lançamento decorreu da constatação da infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas (emolumentos recebidos na qualidade de titular de ofício
de notas), nos anos calendários de 2012 a 2016, ensejando o lançamento do imposto
devido no ajuste anual, acrescido da multa de ofício (150%) e juros legais; bem como o
lançamento da multa isolada em face da insuficiência no recolhimento do carnê-leão.
3. A ação fiscal está relatada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 233 e seguintes, que
integra a fundamentação do lançamento, e cujos elementos de informação também
integram o presente acórdão.
4. Cientificada, em 14/03/2018 (fl. 471), a interessada apresentou impugnação (fl. 248 e
seguintes), em 13/04/2017, por intermédio de procurador, mandato à fl. 279, aduzindo o
que se segue:
 Suscita nulidade do lançamento alegando que a fiscalização teria exigido a
apresentação de documentos públicos que compõem o acervo do cartório, o que
violaria o artigo 22 da lei 6.015 de 1973, que veda a saída no cartório de livros de
registro, bem como as fichas, que os substituem, sem que haja prévia autorização
judicial, o que não teria ocorrido no caso presente. Alega que teria consultado o
Juiz Corregedor, em face da intimação recebida na presente ação fiscal, o qual teria
indeferido a retirada dos documentos do cartório. Assim, entende que a
constituição do crédito tributário, efetuada com base na apresentação da
declaração de apuração de informação da taxa de fiscalização judiciária-DAP, seria
ilegal.
 Argui falta de motivação e fundamentação legal quanto ao valor da suposta
receita apurada pelo fisco. Assevera que o documento DAP/TJF é um documento
emitido pelo cartório através do CNPJ, indicado com a finalidade específica de
controle do selo e pagamento da taxa de fiscalização judiciária, e não traz nenhuma
informação quanto ao valor de emolumentos recebidos pelo cartório. Exemplifica
afirmando que, no mês de janeiro de 2012, os auditores fiscais impuseram como
renda tributária o valor de R$ 21.209,34. Porém no DAP/TFJ o valor constante de
recolhimento de taxa de fiscalização judiciária, que é apurada, a cada período de
sete dias, com informação mensal como sendo de R$ 7.960,45, e também consta o
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720374/2018-12
3
pagamento do depósito de compensação da justiça gratuita no valor de R$
1.278,47. Aduz que o auto de infração não traria nenhuma forma de cálculo
utilizado pelos auditores fiscais para concluir que o valor percebido foi de R$
21.209,34. Aduz que a taxa de fiscalização judiciária não é taxativa de 5,66%, como
informa a fiscalização, variando conforme o tipo de ato praticado. Conclui que a
base de cálculo considerada no lançamento decorre de mera suposição fiscal, o que
seria vedado pela ordem jurídica. Aduz que o auto de infração não traria motivação
para desqualificar a declaração prestada pela pessoa física que veicula os
rendimentos recebidos pela própria.
 Argui ter ocorrido confusão entre o rendimento do cartório e o rendimento do
cartorário. Refere-se ao fato do cartório possuir inscrição no CNPJ, pelo que, suas
receitas e despesas seriam apurados na pessoa jurídica, e não na pessoa física.
Afirma que todos os atos e obrigações do cartório são efetivados em nome da
pessoa jurídica identificada pelo número do CNPJ, reputando que a inscrição no
CNPJ implicaria reconhecimento pela Receita Federal de que tal atividade seria
institucional como pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos. Assevera
que o cartório também é registrado como pessoa jurídica na Prefeitura Municipal
de Itaú. Assevera que os documentos intitulados DAP/TFJ, utilizados pelos
auditores fiscais para arbitramento da supressão de rendimentos pela impugnante,
seriam na verdade instrumento de propriedade do acervo do cartório, para
prestação de contas de seus atos à Corregedoria de Justiça do Estado de Minas
Gerais. Tais documentos demonstram a movimentação dos selos utilizados pelo
cartório, como pessoa jurídica, para avaliação dos atos, devendo ser apresentados
pelo cartório pessoa jurídica de direito público, como atividade econômica contida
no CNAE, ao órgão fiscalizador competente, qual seja, o autor da Resolução
Conjunta no 3 de 2005 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Assim conclui que a
remuneração recebida pelo cartório é devidamente recebida pela pessoa jurídica.
 Aduz que as despesas do cartório, incluído os funcionários, são sempre
identificadas em nome da pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ, por
determinação da Receita Federal do Brasil, possuindo classificação de atividade
econômica - CNAE, a assegurar a condição de pessoa jurídica. Refere-se à sucessão
cartorária, que prevê a propriedade do cartório sobre o acervo (livros e
documentos); a obrigação do titular do cartório em transferir o acervo ao seu
substituto; da substituição legal em caso de vacância; tudo para concluir que os
emolumentos são do cartório, e não do cartorário.
 Refere-se a dispositivos constitucionais e legais, relativos à atividade cartorária,
para concluir que o oficial é a pessoa dotada de fé pública, a quem é delegada a
atividade, cumprindo observar que o art. 20o da Lei no 8.935, de 1994, estipula
prerrogativas para o notário, para fins de cumprir seu mister, caracterizando
poderes típicos de gestão empresarial, o que justifica a constituição do cartório
como pessoa jurídica. Colaciona jurisprudência alinhada com essa tese.
 alega não haver subsunção jurídica do fato que ensejou o enquadramento leal
constante do auto de infração.
 Refere-se à função orientadora fiscal, ao teor do § 1o do art. 904 do Decreto no
3.000, de 1999, para afirmar que a autoridade lançadora, entes de proceder o
lançamento, deveria se deslocar ao domicílio do sujeito passivo para orientá-lo.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720374/2018-12
4
Assevera que, caso o sujeito passivo tivesse conhecimento de que todos os
emolumentos recebidos em cartório deveriam ser tributados mensalmente, jamais
optaria pelo desconto presumido, privando-se do desconto das despesas incorridas
com o cartório (e exemplo de pagamentos a funcionários e retirada mensal do
oficial substituto). Assim, entende que o auto de infração, caso mantido, ensejaria
enriquecimento ilícito da União. Do exposto, caso não sejam acolhidas as alegações
anteriores, requer seja autorizado retificar as respectivas DIRPFs, de modo a poder
descontar as despesas da atividade.
 Contesta a multa e juros aplicados sob o argumento deu que, se a obrigação
principal for nula, o acessório também será. Afirma que referidos acréscimos não
foram autuados no estilo que manda a lei, por não aparelhar o auto de infração
impugnado. Assevera que a CF 88 exige lei complementar para estabelecer normas
gerais em matéria tributária, o que incluiria tanto normas de conduta, como
normas de repressão. Assevera que a multa isolada foi aplicada com efeito
retroativo, o que se evidencia pela sua incidência mensal. Assevera que não teria
sido demonstrado quais foram os juros aplicados, o que tornaria duvidoso o valor
constante do Auto de Infração.
 Argui a inconstitucionalidade da multa proporcional e da multa isolada, por violar
os princípios da razoabilidade e da vedação do confisco.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
NULIDADE. PRELIMINAR
As nulidades, no âmbito do processo administrativo fiscal, limitam-se às hipóteses do art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972, a saber: os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente; e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
É válida, para fins de apuração da base de cálculo do imposto, declarações prestadas pelo
sujeito passivo a outras pessoas jurídicas (de direito público ou privado), evidenciando o
montante do rendimento percebido.
RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS.
Os emolumentos recebidos pela pessoa física, na qualidade de titular de ofício público,
sujeitam-se à apuração do imposto de renda na Declaração Anual de Ajuste.
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. OPÇÃO.
A opção do sujeito passivo pelo desconto simplificado, na declaração anual de ajuste, é
irretratável, após o decurso do prazo para apresentação da DIRPF, o que impede sejam
admitidas deduções a título de livro-caixa.
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ORIENTAÇÃO.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720374/2018-12
5
Em que pese haver previsão normativa do comparecimento da autoridade fiscal no
domicílio do sujeito passivo, para orientá-lo, isso não é condição prévia necessária ao
início da ação fiscal.
Iniciada a ação fiscal, por meio do Termo de Início de Fiscalização, o sujeito passivo fica
impedido de regularizar sua situação fiscal, por meios próprios. Inteligência do Parágrafo
único do art. 138 do CTN.
LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. LEGALIDADE.
A autoridade julgadora está impedida de afastar a aplicação da legislação ordinária,
plenamente válida, sob arguição de vício de constitucionalidade.
Cientificada da decisão, em 26/12/2018 (fls. 492), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 03/01/2019, recurso voluntário (fls. 493/505), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, reportando-se e repisando as alegações da impugnação e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por intermédio dos seguintes tópicos: I -
TEMPESTIVIDADE; II – PRELIMINAREMENTE: II.1 – Nulidade absoluta - Desobediência ao comando
judicial proferido nos autos do processo no 1000994-29.2018.4.01.3811 e 1001135-
48.2018.4.01.3811; II.2 - Perda de objeto - Autorregularização; III – MÉRITO: III.1 – Prefacial de
Mérito; III.2 – Usurpação de autorização legal; III.3 – Nulidade absoluta pela falta de motivação e
fundamentação no Auto de Infração; III.4 – Confusão entre Cartório e Cartorário; III.5 – Nulidade
de acórdão administrativo - Negativa de enfrentamento da tese de ausência de subsunção
jurídica; III.6 – Nulidade do Auto de Infração - Função Orientadora Fiscal; III.7 – Exigência de Lei
Complementar para regulamentar a tributação de Cartório/Cartorário. Cita escólio doutrinário
para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o
reconhecimento da nulidade absoluta e insubsistência do auto de infração lavrado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 506/533.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas físicas, nos valores de R$ 237.172,64 (AC/2012), R$
314.669,50 (AC/2013), R$ 324.402,98 (AC/2014), R$ 332.360,02 (AC/2015) e R$ 394.936,63
(AC/2016), e da multa por falta de recolhimento do imposto de renda a título de carnê-leão, no
valor total de R$ 221.724,12 (AC/2012 a 2016), constatadas em sede de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao período autuado, importando na apuração do
imposto suplementar de R$ 418.364,63, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720374/2018-12
6
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das
infrações apuradas, com especial destaque para as sentenças judiciais obtidas pela entidade de
classe de que é filiada (SINOREG), determinando a revisão das DAA apresentadas.
Em relação a matéria objeto do recurso, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 488/489):
21. Quanto à alegação de que, caso tivesse conhecimento de que todos os emolumentos
recebidos em cartório deveriam ser tributados mensalmente, jamais optaria pelo
desconto presumido, privando-se do desconto das despesas incorridas com o cartório (a
exemplo de pagamentos a funcionários; e retirada mensal do oficial substituto);
entendendo que o auto de infração, caso mantido, ensejaria enriquecimento ilícito da
União, de modo que, vencidas as teses anteriores, requer seja autorizado retificar as
respectivas DIRPFs, de modo a poder descontar as despesas da atividade, essa tese não
merece acolhida. Com efeito, além de ser vedada a retificação da DIRPF, após o
lançamento de ofício (ex vi do art. 832 do Decreto no 3.000, de 1999), a alteração do
regime de tributação é inadmissível no mesmo ano-calendário, nos termos da então
vigente Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 (revogada em
29/10/2014), dispositivo mantido nos atos normativos posteriores, a qual dispõe de forma
rigorosa, em seu artigo 57, que após o prazo previsto para a entrega da declaração, não
será admitida retificação que tenha por objetivo a troca de modelo. Assim, não
vislumbro possível a dedução de despesas a título de livro caixa.
Pois bem. De fato, da análise dos autos pode-se constatar que a contribuinte,
representada por sua entidade de classe, socorreu ao judiciário por meio dos MS processos no
1000994-29.2018.4.01.3811 e 1001135-48.2018.4.01.3811, em curso na 2a Vara Federal Cível e
Criminal da SSJ de Divinópolis/MG, buscando o direito à retificação das DAA apresentadas alusivas
ao período autuado, obtendo decisão liminar favorável, em tutela de urgência, para suspender os
efeitos das autuações lavradas e conceder o prazo para que os filiados do SINOREG
promovessem a autorregularização (fls. 508/533), decisões estas confirmadas por sentenças
proferidas em 19/04/2020, encontrando-se MS pendentes de julgamento das apelações
interpostas pela União/Fazenda Nacional – cujos autos, diga-se de passagem, foram remetidos à
8a Turma e redistribuídos por sorteio na data de 18/09/2022, em razão de alteração de
competência do órgão – conforme se depreende da consulta processual realizada no site
institucional do TRF6 (eproc1g.trf6.jus.br e eproc2.trf6.jus.br).
Portanto, considero imprescindível verificar se, de fato, houve o cumprimento das
medidas liminares deferidas e confirmadas por sentença, permitindo à contribuinte promover a
autorregularização, mediante apresentação das DAA retificadoras do período autuado – cujas
declarações retificadoras, segundo informa a contribuinte, foram regularmente apresentadas em
20/12/2018 (fls. 506/507) – e qual foi o resultado das medidas porventura realizadas pela unidade
de origem, cujas informações entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia
recursal instaurada, sobretudo diante das decisões judiciais proferidas, ainda que os referidos MS
se encontrem pendentes do julgamento das apelações interpostas pela União/Fazenda Nacional.
Conclusão
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720374/2018-12
7
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem informe detalhadamente: (i) se, diante das decisões/sentenças judiciais
proferidas, houve a apreciação das DAA retificadoras apresentadas pela contribuinte e a
respectiva autorregularização; (ii) se positivo, os resultados apurados importaram em eventual
manutenção, mesmo que parcial, do auto de infração lavrado; (iii) outras informações que julgar
pertinentes ao deslinde da controvérsia recursal instaurada; e (iv) após o cumprimento da
presente diligência, seja a contribuinte intimada do resultado apurado para, querendo, se
manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 542
DF CARF MF
Original